Tribunal: TCU
Processo: 022.966/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 393075 (Objeto: Revisão tarifária e majoração da tarifa de pedágio da BR-040.)

Inteiro teor:
Acórdão 143/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso III, do Regimento Interno, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar o pedido de medida cautelar prejudicado em razão do exame de mérito, considerar a representação improcedente, dar ciência desta deliberação ao representante e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, e apensar este processo ao TC Processo 016.184/2024-6 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.966/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.